Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-45.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002475-45.2019.8.26.0001
Registro: 2020.0000185523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002475-45.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IZALINA DUQUES DE CARVALHO e FRANCISCO ARCANJO DE
OLIVEIRA, é apelada FRANCICLEIDE FAGUNDES PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002475-45.2019.8.26.0001
VOTO No 35.191
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTANA
APELANTES: IZALINA DUQUES DE CARVALHO e FRANCISCO
ARCANJO DE OLIVEIRA (executados, embargantes)
APELADA: FRANCICLEIDE FAGUNDES PEREIRA DA SILVA
(exequente, embargada)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAPHAEL GARCIA PINTO
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título
extrajudicial (encargos de locação predial com
contrato escrito e multa contratual). Embargos do
devedor.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
de
executados, embargantes. Desprovimento.
VOTO No 35.191
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (resíduo de
inadimplemento: encargos de locação predial com contrato escrito e
multa contratual por desocupação antecipada), embargos do devedor
rejeitados
pela
sentença
de
fls.
29/31,
apelam
executados,
embargantes, batendo-se pela procedência dos embargos.
Resposta recursal, a fls. 42/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002475-45.2019.8.26.0001
VOTO No 35.191
3
FUNDAMENTAÇÃO
Acessório
da
locação,
executados,
embargantes, não fizeram comprovar tenham liquidado pendência
relacionada à falta de pagamento de contas de consumo de energia
elétrica, e, no âmbito de multa compensatória (contraponto por
desocupação precoce, no curso de interregno formal do respectivo
contrato), não se apura alegado abuso, atendidos limites de
exigibilidade proporcional, na linha do que dispõem os artigos 4o, da
Lei no 8.245/91 e 413, do Código Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator